Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ALIMENTANDAS. RELEVÂNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO ART. 292, III, DO CPC. 12 PRESTAÇÕES. HONORÁRIOS ALTERADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 229, da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. 1.1. O artigo 1.703, do Código Civil determina como obrigação dos cônjuges separados a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devem ser fixados atendendo ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade-razoabilidade. 2.1. A fixação da verba alimentícia deve aquilatar as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, considerados, ainda, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o que prevê o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. 2.2. As necessidades dos filhos menores são presumidas, de modo que não necessitam, em princípio, de produção robusta de provas.
3. In casu, restou comprovado que o percentual fixado na r. sentença equivale à integralidade das necessidades mensais da apelante, conforme demonstrativo de despesas constante da exordial. 3.1. Não se pode olvidar que o dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária dos pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores. 3.2. Caberá à mãe realizar as despesas extraordinárias da menor.
4. O advento da maioridade de uma das filhas alimentandas não constitui, por si só, fato suficiente a justificar eventual suspensão ou redução da obrigação do alimentante em prestar os alimentos objetos da controvérsia.
5. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 5.1. Esses parâmetros são de aplicação obrigatória, não podendo o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais. 5.2. A fixação dos honorários advocatícios conforme apreciação equitativa do magistrado é cabível quando ocorrerem as seguintes hipóteses: a) causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) causas em que o valor da causa for muito baixo. A par desses casos, a fixação deve ser feita com base na regra ordinária contida no art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes. 5.3. No caso, nos termos do artigo 292, III, do Código de Processo Civil, o valor da causa atualizado equivale a R$ 10.637,16 (12 prestações x R$ 886,43), devendo ser essa a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários alterados para 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração recursal, nos termos do art. 85, §11, da lei processual. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem. Exigibilidade suspensa em relação à autora, por força do benefício da gratuidade de justiça concedido.